Tribunal: STF
Processo: ARE 1478592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – CONCURSO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOTÉCNICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – REQUISITOS OBJETIVOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA DA ELIMINAÇÃO – LAUDO PSICOLÓGICO FAVORÁVEL – TESTES APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA ATESTAM PLENA CAPACIDADE DO IMPETRANTE PARA DESEMPENHO DO CARGO – SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita quando não é necessária a dilação probatória no mandamus.



    2. No caso, o direito invocado se mostra presente diante do laudo psicológico nos autos, em que considerou o impetrante apto, "recomendado, do ponto de vista psicológico para desempenhar o cargo pretendido", sendo conclusivo no sentido de que a classificação geral do perfil psicológico do candidato encontra-se dentro da média esperada para escolaridade e faixa etária exigida pelo cargo (soldado da PM).



    3. A segurança deve ser concedida a fim de se evitar processo seletivo discriminatório e consequente exclusão de candidato do certame, notadamente, quando não demonstrada anomalia ou patologia psicológica, traço negativo exacerbado de personalidade ou gravidade relevantes, como é o caso dos autos.



    4. Contra o parecer, sentença reformada, para a concessão da ordem mandamental. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ainda que haja previsão expressa no art. 1º da Lei Estadual 166/1980 e no art. 8º da Lei Estadual 3.808/2009 de que o concurso de seleção de candidatos às funções da carreira da polícia militar terá exame psicoténico, é necessário que o exame psicoténico venha prevista no edital do certame, exigência que também fora satisfeita, consoante regra prevista no edital inaugural do certame. [...]



    Na hipótese dos autos, o edital trouxe diversos critérios objetivos pautados em critérios científicos e afetos à Psicologia, conforme se pode ver nas regras da lei do concurso.



     Contudo, embora previstos requisitos objetivos no edital, até o momento, não foram declinados os motivos da eliminação do candidato, vale dizer, não foi pautada em critérios objetivos, individualizados, sua eliminação.



    Assim, não se pode revestir como legal a simples eliminação do candidato sob a argumentação de que não se adequa, não fora aprovado, de acordo com os requisitos objetivos previstos no edital.



    Tal conclusão viola o princípio da motivação, da publicidade, da impessoalidade, e impossibilita o exercício do direito de recorrer do candidato.



    Nesse diapasão, tem-se por ilegal o ato que culminou em sua exclusão do certame. [...]



    No caso dos autos, busca o impetrante reverter a decisão que determinou a sua inaptidão em laudo psicológico, sendo que detém laudo positivo com outro profissional, e que, também, não pôde realizar o exercício do contraditório, com a interposição de recurso, pois não teria acesso ao 'site' oficial, da banca examinadora, no prazo recursal.



    Assim como demonstrado na decisão liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da ordem, pois o direito invocado se mostra presente diante do laudo piscológico de fls. 108/12, em que considerou o impetrante apto, "recomendado, do ponto de vista psicológico para desempenhar o cargo pretendido", aliado ao fato de não ter podido interpor o recurso administrativo, no prazo de recurso, como demonstrou às fls. 113/15: [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente